Tribunal: TJDFT
Processo: 0739993-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. POSSIBILIDADE.

1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência destes.

2. Dispõe o artigo 775 do Código de Processo Civil que “o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva”.

3. Deu-se provimento ao recurso.